Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706944-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRIO CAVALCANTE DE SOUSA RECORRIDOS: JOSÉ LUIZ TEIXEIRA GARCIA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. (ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC). DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS (ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Apelações interpostas pelo Autor e pelos Réus em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão relativa à cobrança de honorários advocatícios contratuais e considerada prejudicada a denunciação da lide promovida pelos réus. 2. Ausente a prova da contratação do advogado, seja verbal ou escrita, é improcedente a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais. 3. É possível a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2o, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Prejudicada a análise da denunciação da lide promovida pelos réus, pois estes restaram vencedores na lide principal, haja vista o julgamento de improcedência, deve o denunciante suportar condenação em honorários de sucumbência, conforme determina o artigo 129, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Apelação do Autor desprovida. Apelação dos Réus parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 658, parágrafo único, do Código Civil, e 22, § 2o da Lei 8.906/1994, ao argumento de que teria sido contratado pelos recorridos para a prestação de serviços advocatícios mediante acordo verbal, para defender os interesses destes sobre outra ação, motivo pelo qual entende fazer jus ao recebimento da verba honorária, cujo valor deve ser compatível com o seu trabalho; c) artigo 85, § 8o, do CPC, com vistas à redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, de acordo com o critério da equidade. Por fim, reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado anteriormente na petição de ID 24411033. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §§ 1o e 2o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do CPC, uma vez que falece interesse recursal ao ora recorrente quanto à fixação da verba honorária de acordo com o critério da equidade. Ademais, para se aferir se o quantum a título de honorários deve ou não, ser reduzido, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação ao afirmado malferimento aos artigos 658, parágrafo único, do CC, e 22, § 2o da Lei 8.906/1994, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a incursão em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027